Tribunal: TJSP
Processo: 1042683-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Contrato que identifica a apelante como gerenciadora de compras e de obras em ajuste de empreitada, detendo a responsabilidade pelo respectivo pagamento. Preliminar afastada.
DUPLICATAS. Execução instruída com duplicatas sem aceite, instrumentos de protesto, notas fiscais e comprovantes de recebimento das mercadorias. Documentos

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Contrato que identifica a apelante como gerenciadora de compras e de obras em ajuste de empreitada, detendo a responsabilidade pelo respectivo pagamento. Preliminar afastada.
DUPLICATAS. Execução instruída com duplicatas sem aceite, instrumentos de protesto, notas fiscais e comprovantes de recebimento das mercadorias. Documentos suficientes para promover a execução, nos termos do art. 15, II, da Lei 5.474/68.
ARRESTO. Alegação, pela executada, de nulidade do arresto ante a ausência de prévia citação válida. Discussão irrelevante diante do comparecimento da apelante nos autos.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Termo inicial a partir do vencimento de cada título. Incidência do art. 397 do Código Civil.
RECURSO DESPROVIDO.